Tribunal: TJMT
Processo: 1005227-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005227-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Nota Promissória, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ADAIR CRISTOVAO DA ROCHA - CPF: 002.158.391-96 (AGRAVANTE), LUCIANE CRISTOVAO DA ROCHA PESSOA - CPF: 929.504.261-15 (AGRAVANTE), MARIA DOS ANJOS FERNANDES REIS - CPF: 298.886.381-49 (AGRAVADO), ALBERTINA DE MATOS FERNANDES - CPF: 714.403.131-72 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - CPF: 446.902.235-72 (ADVOGADO), ESDRA SILVA DOS SANTOS - CPF: 800.737.511-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALFREDO FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANE CRISTOVAO DA ROCHA PESSOA - CPF: 929.504.261-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAI No
:

1005227-34.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:

LUCIANE CRISTOVAO DA ROCHA PESSOA
e
ADAIR CRISTOVAO DA ROCHA

AGRAVADA:

MARIA DOS ANJOS FERNANDES REIS e ALBERTINA DE MATOS FERNANDES

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

–

APURAÇÃO
DO VALOR EXEQUENDO - DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES - CÁLCULOS ARITMÉTICOS
COMPLEXOS
- REALI
ZAÇÃO PELA CONTADORIA JUDICIAL
– RECURSO PROVIDO.

Havendo divergência entre os valores apresentados pelas partes, não há que se falar na homologação dos cálculos apresentados pelo devedor sem a prévia submissão ao crivo da Contadoria Judicial, restando evidenciada a relevância da fundamentação recursal e a consequente necessidade de reforma da decisão
agravada.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUCIANE CRISTOVAO DA ROCHA PESSOA e ADAIR CRISTOVAO DA ROCHA

contra a decisão proferi
da
n
a
Execução de Título Extrajudicial
n. 0002752-91.2009.8.11.0051, Código 28651
ajuizada
por
MARIA DOS ANJOS FERNANDES REIS e ALBERTINA DE MATOS FERNANDES
,
que
rejeitou
a impugnação
e
:

“1) HOMOLOGO os cálculos de honorários descritos nos itens C, D, E
e
F da petição de id. 82211743;

2) HOMOLOGO os cálculos de atualização da Nota Promissória de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), descrito no item B da petição de da petição de id. 82211743, do período de 04/04/2009 (data do vencimento do título - termo inicial de juros e correção) até o dia 02/05/2018 (data da penhora de R$ 96.938,21), no montante de R$ 92.881,86 (noventa e dois mil, oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos);

2.1) por consequência, AUTORIZO a liberação da quantia de R$ 64.881,86 (sessenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos), mais rendimentos, depositados em conta judicial;

2.2) E, considerando os R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) já liberados anteriormente (id. 64510409, fls. 1),
DECLARARO quitada a Nota Promissória de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais);

3) HOMOLOGO os cálculos de atualização da Nota Promissória de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), descrito no item A da petição de id. 82211743, do período de 21/03/2009 (data do vencimento do título - termo inicial de juros e correção) até o dia 02/05/2018 (data da penhora de R$ 51.138,81, ainda não deduzida), no montante de R$ 131.805,86 (cento e trinta e um mil, oitocentos e cinco reais e oitenta e seis centavos);

3.1) Consequentemente, DETERMINO a intimação da parte exequente para RETIFICAR o cálculo, devendo, a partir de então, deduzir o valor
de R$ 51.138,81 (cinquenta e um mil, cento e trinta e oito reais e oitenta e um centavos), bloqueados na conta de Adair no dia 02/05/2018.

3.2) Após, INTIME-SE a parte executada para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.

4) Depois de cumprida a ordem de liberação de valores, CERTIFIQUE-SE a existência de saldo remanescente depositado nos autos. 4.1) Em seguida, RETORNEM os autos conclusos para análise dos demais requerimentos.
”

Em
síntese,
aduzem os agravantes
que a decisão agravada
não expôs os fundamentos que levaram à rejeição da impugnação, tampouco as razões pelas quais entendeu não prosperar as razões expostas pelo
s
agravante
s
em impugnação, que deveria ter sido efetivamente considerada

para se evitar o enriquecimento sem causa, vedado em absoluto por nosso ordenamento jurídico (art. 884 do CC).

Afirma
m
que não fora considerado pela decisão agravada
todos os bloqueios
e abatimentos
realizados no decorrer do processo de execução, quais sejam:
“a) 17/07/2012 – R$ 11.085,62 da conta de Luciana (id. 64490387, fls. 67); b) 15/08/2013 –R$ 8.278,90 da conta de Adair (id. 64500877, fls. 35); c) 08/10/2013 – R$ 6.428,67 da conta de Adair (id. 64500877, fls. 36); d) 10/12/2013 - R$ 6.793,06 da conta de Adair (id. 64500877, fls. 69); e) 02/05/2018 – R$ 51.138,81 da conta de Adair, representando a soma dos bloqueios de R$ 38.148,53, R$ 9.189,71, R$ 2.798,96 e R$ 1.001,61(id. 64509303, fls. 26); f) 02/05/2018 – R$ 96.938,21 da conta de Luciana (id. 64509303, fls. 26).
”,
ensejando ao final o excesso da execução.

A
lega
m
que
fora determinado o emprego das penhoras dos valores bloqueados nas contas bancarias do
a
gravante Adair e da
a
gravante Luciane para saldar o débito da nota promissória de menor valor, ou seja, fora utilizado o valor de R$ 96.938,21 para quitar o título
, n
o entanto, deveria ter sido utilizado
para a quitação da nota promissória de menor valor apenas os valores penhorados nas contas bancarias da
a
gravante Luciane, conforme determinações deste Juízo (id. 64509316, fls. 47/55 e id. 64510409, fls. 36/41).

Informa
m
que no dia 10/12/2013
,
houve o quarto bloqueio, momento que os valores constritos totalizaram a quantia de R$ 32.586,25, resultado da soma dos bloqueios descritos nos itens “A
a
D” da decisão agravada
, perfazendo
o débito da Nota Promissória devida pelo Sr. Adair a monta de R$ 54.042,71.

Nesta senda,
destaca
m
que
em 10/12/2013 restava da primeira nota promissória a quantia de R$ 21.456,46, valor este que atualizado até a data do bloqueio de 02/05/2018 perfazia a monta de R$ 42.811,63
; n
o dia 02/05/2018 (id. 64509303, fls. 26) houve um novo bloqueio nas contas do
a
gravante Adair, bloqueio este que atingiu a quantia de R$ 51.138,81, representado pela soma dos bloqueios de R$ 38.148,53, R$ 9.189,71, R$ 2.798,96 e R$ 1.001,61
, sendo
fácil verificar que na data de 02/05/2018 houve não apenas a quitação do débito constante da nota promissória de R$ 28.000,00, mas houve também um excesso de R$ 8.327,18.

Com essas considerações,
os agravantes
pugna
m
pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso
e, no mérito
, pelo seu provimento, para reformar a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cálculo, declarando o excesso a execução no valor de R$ 8.327,18 e demais erros existentes nos cálculos
; s
ubsidiariamente, o retorno dos autos para a Contadoria para apuração do
quantum
devido, tendo em vista a divergência entre os cálculos realizados pelas partes.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi
deferido
parcialmente
, a fim de suspender o levantamento do alegado excesso de R$ 8.327,18 pela parte exequente, até
o final decisão pelo colegiado
(ID. 205728166).

Em c
ontrarrazões
, as agravadas

alegam, preliminarmente,
preclusão, pela ausência de apresentaç
ão do demonstrativo de cálculo e erro
material, esclarecendo que a responsabilidade do Codevedor Adair se limita ao título de maior
valor (R$ 40.000,00). Em não sendo este o
entendimento,
requer
que seja negado provimento ao recurso
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

RAI No
:

1005227-34.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:

LUCIANE CRISTOVAO DA ROCHA PESSOA
e
ADAIR CRISTOVAO DA ROCHA

AGRAVADA:

MARIA DOS ANJOS FERNANDES REIS e ALBERTINA DE MATOS FERNANDES

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise
dos autos,
é possível verificar que a
parte credora
demanda o pagamento de
02 (duas) notas promissórias emitidas
por
Alberto da Rocha
e avalizadas por
Luciane da Rocha
,
sendo
a primeira no valor de
R$ 40.000,00,
assinada em 21
/
10
/
2006 e com vencimento em 21
/
03
/
2009 e a segunda na quantia de
R$ 28.000,00
, firmada em 04
/
02
/
2009 e com vencimento para 04
/
04
/
2009. Consta, também, que a
nota
de maior valor foi avalizada por
Adair da Rocha
, de forma a responder solidariamente por seu inadimplemento.

Verifica-se que a agravante Luciane
responde por duas notas promissórias (R$ 28.000,00 e R$ 40.000,00), enquanto
Adair
somente pela dívida originária de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Na petição das exequentes de 12/04/2022, as exequentes
alegam
(ID.
82211743 dos autos principais)
:

Pugnando
pelo
:

“
1 -
O prosseguimento da execução em face dos executados - LUCIANE CRISTOVÃO DA ROCHA PESSOA e ADAIR CRISTOVÃO DA ROCHA, determinando a realização da penhora
on

line
, via
SibaJud
, no valor faltante para a satisfação credito, correspondente a R$ 275.964,67 (duzentos e setenta e cinco mil novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos);
[...] 5 - O levantamento dos valores que se encontram bloqueados, o qual corresponde ao montante R$ 75.252,55, devidamente atualizados, por meio da liberação do alvará, em nome da Patrona
DRa.

Esdra

Silva dos Santos, CPF: 800.737.511-20, Agência: 0790, Conta Corrente: 20151-5, Caixa Econômica Federal.”

Os agravantes
apresentaram
Impugnação aos Cálculos
apresentados
(ID.
121521524
dos autos principais) alegando a
necessidade de remessa dos autos
à
contadoria judicial
devido
à
complexidade dos cálculos com inúmeras divergências, bem como, d
efende
que,
apesar do comando judicial expresso no sentido de individualizar e executar do Sr. Adair o montante referente
à
promissória de R$ 40.000,00, o exequente continua a tratar a dívida como uma só, executando como se os dois devedores respondessem pela totalidade da dívida, fato este que resulta na duplicidade de valores e no incorreto abatimento decorrente das penhoras realizadas.

As exequentes rejeitaram a impugnação,

sobrevindo a decisão agravada
, nos
seguintes fundamentos (ID. 134450547 dos autos principais):

“
No caso em tela, da análise do acervo de informações encartadas aos autos é possível verificar que a presente execução segue para o recebimento de duas notas promissórias, honorários de 10% fixados no despacho inicial, mais honorários sucumbenciais relacionados aos embargos opostos pelos devedores, no percentual de 15% cada.

Registra-se, outrossim, que no curso da ação foram efetivadas penhoras nos valores a seguir especificados:

a) 17/07/2012 – R$ 11.085,62 da conta de Luciana (id. 64490387, fls.);

b) 15/08/2013 –R$ 8.278,90 da conta de Adair (id. 64500877, fls. 35);

c) 08/10/2013 – R$ 6.428,67 da conta de Adair (id. 64500877, fls. 36);

d) 10/12/2013 - R$ 6.793,06 da conta de Adair (id. 64500877, fls. 69);

e) 02/05/2018 – R$ 51.138,81 da conta de Adair, representando a soma dos bloqueios de R$ 38.148,53, R$ 9.189,71, R$ 2.798,96 e R$ 1.001,61(id. 64509303, fls. 26);

f) 02/05/2018 – R$ 96.938,21 da conta de Luciana (id. 64509303, fls.).

E ainda, foram expedidos 03 (três) alvarás judiciais, por meio
dos quais houve o levantamento das quantias de: a) R$ 28.000,00, em 25/02/2019, do montante bloqueado de Adair (id. 64510409, fls. 1); b) R$ 40.000,00, em 25/02/2019, do montante bloqueado de Luciana (id. 64510409, fls. 2); c) R$ 37.629,58, em 28/11/2019, do montante bloqueado de Luciana (id. 64510409, fls. 87).

Não é demais relembrar, também, que consoante já amplamente registrado por este Juízo em decisões anteriores, a atualização dos débitos exige confecção de forma individualizada, pois, enquanto LUCIANA responde pela integralidade da dívida principal, a responsabilidade do codevedor ADAIR se limita o título de menor valor.

Feitos os esclarecimentos, tem-se que apenas parte dos cálculos de retificação apresentados id. 82211743 merecem homologação, consonante restará evidenciado adiante.

Em princípio, estão corretos os cálculos de atualização dos honorários fixados nesta execução relacionados aos dois títulos, bem como os honorários
sucumbências fixados
nos embargos opostos por Luciana (código 34490) e por Adair (código 34488), especificados respectivamente nos itens C, D, E
e
F da petição de id. 82211743, eis que observados fielmente os parâmetros judiciais. Tanto é assim que a parte devedora sequer se insurge quanto a eles.

No mesmo sentido, em relação à nota promissória de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), percebe-se que, utilizando corretamente o termo inicial de juros e correção monetária (data de vencimento do título – 04/04/2009), a parte exequente atualiza a dívida até a data da primeira penhora em conta da devedora LUCIANA (17/07/2012), quando abate o valor de R$ 11.085,62 (onze mil, oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), prosseguindo a atualização até o dia do segundo bloqueio (02/05/2018), apontando, nesta data, a dívida de R$ 92.881,86 (noventa e dois mil, oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos). Entretanto, observa-se que a partir de então a atualização evolui de forma equivocada.

Isso, porque, embora as referências apontadas nas determinações deste Juízo (id. 64509316, fls. 47/55 e id. 64510409, fls. 36/41) ordenem a utilização, primeiramente, dos valores bloqueados nas contas de LUCIANA para saldar a nota promissória de menor valor, a credora deduz o montante de R$ 51.138,81 (cinquenta e
um mil, cento e trinta e oito reais e oitenta e um centavos), representando a soma dos bloqueios realizados na conta de ADAIR no dia 02/05/2018 (id. 64509303, fls. 26). O correto, como dito, seria empregar a quantia de R$ 96.938,21 (noventa e seis mil, novecentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos), bloqueada na mesma data da conta de Luciana (id. 64509303, fls. 26), quitando, assim, o título.

Deste modo, possível a homologação dos cálculos de atualização do período de 04/04/2009 (vencimento do título - termo inicial de juros e correção) à 02/05/2018 (data da penhora de R$ 96.938,21), com ordem de liberação do saldo residual bloqueado.

Por corolário lógico, incorretos os cálculos relacionados à apuração da dívida representada na nota promissória de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a partir de 02/05/2018, quando a credora utiliza primeiramente os valores penhorados na conta de Luciana (R$ 96.938,21) ao invés daqueles penhorados de Adair (R$ 51.138,81).

Com efeito, para melhor compreensão do tumulto, a credora inicia a atualização exigindo juros e correção desde a data de vencimento do título (21/03/2009), deduzindo corretamente os valores relacionados às 03 (três) primeiras penhoras em contas de ADAIR, realizadas em 15/08/2013, 08/10/2013 e 10/12/2013 (R$ 8.278,90, R$ 6.428,67 e R$ 6.793,06 – id. 64500877, fls. 35/36 e fls. 69), seguindo até 02/05/2018, resultado débito de R$ 131.805,86 (cento e trinta e um mil, oitocentos e cinco reais e oitenta e seis centavos). Após, da mesma forma como procedido no título anterior, ao invés de utilizar o quarto bloqueio efetivado na conta de ADAIR, deduziu valores da conta de LUCIANA. Logo, admissível à homologação dos cálculos de 21/03/2009 até 02/05/2018.”

Pois bem.

PRELIMINAR - PRECLUSÃO - AUSÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DO MEMORIAL DE CÁLCULO NA IMPUGNAÇÃO

Q
uanto
à
alegação vertida pela parte recorrente, impende ponderar que o erro material no cálculo apresentado para o cumprimento de sentença não está sujeito à preclusão, por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS. DEPÓSITO E LEVANTAMENTO. ERRO MATERIAL. VERIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. (...) 2. É firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que o erro material no cálculo apresentado para o cumprimento de sentença não está sujeito à preclusão, sendo possível a sua análise mesmo após o depósito e o levantamento da quantia depositada. Precedentes. 3. Na hipótese, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula no 568/STJ. 4. Agravo interno não provido. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1085297/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018,
DJe
07/03/2018. Negritei).

Desta feita, rejeito a preliminar de preclusão.

MÉRITO

A
preliminar
de
erro material
confunde-se com o mérito do recurso e com ele será analisado.

A
execução
cuida de
título executivo judicial
(notas promissórias)
,
onde a
obrigação deve guardar estrita consonância com o que foi decidido na fase cognitiva, sob pena de se extrapolar os limites da coisa julgada, já que abarcada pelo manto da imutabilidade.

No caso dos autos, verifica-se qu
e os cálculos apresentados pelas exequentes
apresentam-se
um tanto quanto complexos, até por conta do longo tempo da demanda, por se tratar de 2 títulos executivos, com avalistas diferentes,
recomendando-se, portanto,
a remessa dos autos para a Contadoria Judicial para verificação do valor efetivamente devido
, abatendo-se
os valores levantados
.

A propósito, registro que os cálculos realizados pela contadoria judicial, que atua como auxiliar da justiça, quando inexistente afirmação idônea que os desabonem, em regra, devem ser acolhidos pelo Juízo, porquanto elaborados por pessoa habilitada em área de conhecimento específico.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ART. 604 DO CPC. VIOLAÇÃO NÃOCONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. Não há por que falar em violação do art. 535 do CPC nas hipóteses em que o acórdão recorrido, integrado pelo julgado proferido nos embargos de declaração dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2. O STJ firmou entendimento de que, havendo dúvida acerca dos cálculos apresentados pelo
exeqüente
, o magistrado pode, mesmo de ofício, remeter os autos à contadoria judicial, independentemente de serem as partes beneficiárias da justiça gratuita. 3. Recurso especial improvido. (STJ, 2a Turma, REsp 615548 / RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 28/03/2007.)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES - HOMOLOGAÇÃO SEM REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL - DESCABIMENTO. Evidenciando-se que os cálculos apresentados pela Fazenda Púbica divergiram daqueles apresentados pelo exequente, devem ser remetidos os autos para a Contadoria Judicial para verificação do valor efetivamente devido à parte requerente.

(TJ-MG - AI: 10000170592778004 MG, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 05/10/2021, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. 1. O colendo STJ firmou entendimento de que, havendo dúvida acerca dos cálculos apresentados no processo, especialmente quando ambos as partes alegaram desconto no quantum apurado, deve-se determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para elaboração de novos cálculos, suprindo eventual dúvida e divergências quanto aos valores devidos. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA

(TJ-GO - AI: 03289722920198090000, Relator: Des(a). FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 02/03/2020, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/03/2020)

Dessa forma, havendo divergência entre os valores apresentados pelas partes, não há que se falar na homologação dos cálculos apresentados pelo devedor sem a prévia submissão ao crivo da Contadoria Judicial, restando evidenciada a relevância da fundamentação recursal e a consequente necessidade de reforma da decisão agravada.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso

para revogar a decisão impugnada e determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial a fim de que proceda ao cálculo do valor devido.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024